Tribunal: TJDFT
Processo: 0728218-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Processo civil. Cumprimento provisório de sentença. Operadora de plano de saúde. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Descumprimento. Multa Cominatória. Valor proporcional. Manutenção. Agravo desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento da parte ré visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação para buscava justificar o não cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de fármaco), com reconhecimento da impropriedade e/ou do abuso do valor da multa cominatória aplicada.
2. Fato relevante. A parte autora (menor impúbere) propõe cumprimento provisório de sentença que, em ação de obrigação de fazer, determina que a parte ré (agravante) forneça e/ou custeie os medicamentos prescritos em relatório médico para tratamento da baixa estatura para a sua idade (Genotripin e Neodecapeptyl).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão diz respeito à viabilidade (ou não) de deferimento do pedido para exclusão ou, subsidiariamente, redução do valor das “astreintes” aplicadas pelo e. Juízo de origem.
III. Razões de decidir
4. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcialmente a obrigação, ainda que supervenientemente (CPC, art. 537, §1o).
5. No caso concreto, as “astreintes” foram fixadas quando da análise do pedido de tutela de urgência, depois confirmadas em sentença, na forma de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
6. É nítida a insistência do agravante em descumprir, sem justa causa, a determinação judicial de fornecimento dos medicamentos, sobretudo porque a parte agravada se fez (faz) atuante nos processos, o que por si só afasta a alegação de inércia no envio de documentos solicitados e que sequer foram mencionados.
7. E por se tratar de adolescente com doze anos de idade, que precisa dos medicamentos antes do início da puberdade para um melhor resultado terapêutico, o valor fixado para a multa diária se mostra adequado e proporcional aos fins propostos.
IV. Dispositivo
8. Agravo desprovido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, § 1o e 537, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1820416, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE: 6.3.2024; TJDFT. acórdão 1824750, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE: 19.3.2024